Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-37.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005482-37.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAMACENO AFONSO PEDOTT LUNARDI - CPF: 220.276.379-15 (RECORRIDO), CASSIANI PEREIRA BERRIDO - CPF: 058.641.629-30 (ADVOGADO), ONEIDE TEREZINHA FONINI LUNARDI - CPF: 050.948.549-92 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 08.226.022/0001-86 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005482-37.2022.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso

Recorrente(s):

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IPIRANGA DO NORTE

Recorrido(s):

DAMACENO AFONSO PEDOTT LUNARDI

ONEIDE TEREZINHA FONINI LUNARDI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/12/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO – QUALIDADE DE ASCENDENTE E DEPENDENTE DO SEGURADO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovando a sua condição de ascendente do segurado, bem como, sua qualidade de dependente no regime previdenciário dos servidores públicos do município,
é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte.

O recurso questiona as provas apresentadas para comprovar a dependência dos Autores de seu filho falecido.

Conforme descrito na sentença de primeiro grau, “
A qualidade de segurado resta incontroversa, uma vez que a requerida nada contestou a respeito, quanto a dependência financeira, os autores juntaram: comprovantes de residência, certidão de óbito, cupom fiscal, comprovantes de renda, comprovante recebimento seguro como únicos beneficiários, extrato recebimento seguro, INVENTÁRIO, documentos suficientes a comprovar o alegado.”

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condeno a requerida a pagar aos requerentes pensão por morte, devendo retroagir o pagamento desde a data do requerimento administrativo realizado em 09/09/2021,
devendo as parcelas serem atualizadas com juros e correção monetária legal
.

CORREÇÃO DE OFÍCIO DA OMISSÃO DA SENTENÇA A IMPACTAR EM MOMENTO FUTURO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E SEU MARCO LEGAL.
Observada a omissão da sentença ao determinar qual índice monetário a ser aplicado na atualização de valores retroativos, bem como, ausente a devida indicação do marco dos juros a serem aplicados e sua forma, cabe ao magistrado a correção desta omissão de ofício, sob pena de, em momento futuro, na fase executiva nova demanda surgir exatamente por causa deste ponto de omissão. Por óbvio, aplicável ao caso o TEMA 810 do STF, que prevê a aplicação do índice de atualização do IPCA-E a cada parcela em atraso a partir da data fixada na sentença, com a aplicação dos juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, pela poupança, a partir da citação válida, bem como, aplicando-se as alterações constitucionais posteriores, com a edição da EC 113/2021, em seu artigo 3o, a partir de 08/12/2021, a aplicação única da SELIC a refletir tanto a atualização quanto os juros em taxa única. E, relação das parcelas que se venceram já no curso da demanda (após a citação válida), o mesmo raciocínio se aplica,

porém, é aplicável o IPCA-E e juros do artigo 1o F da Lei 9494/97, ambos a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, bem como, a partir da edição da EC 113/2021, nos moldes anteriormente narrados, aplicável apenas a SELIC como fator de atualização e mora em taxa única.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022